Tribunal: STF
Processo: HC 272710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gleidmilson da Silva Bertoldi, advogado, em 21.5.2026, em benefício de J S N, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.097.548/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta do processo ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 14.7.2025 pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Epitácio/SP, pela apontada prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e § 1º do art. 147 do Código Penal).

Em 8.5.2026, o paciente foi absolvido da imputação do delito de ameaça e condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2117317-77.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.5.2026, o Relator, Desembargador Enio Móz Godoy, indeferiu o requerimento de liminar.
 
4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.097.548/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.5.2026, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 274, e-doc. 2).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega o “desaparecimento integral do fundamento legal específico da prisão preventiva (art. 313, III, CPP), com a revogação das medidas protetivas pelo Juízo competente, a pedido expresso da vítima” (fl. 5, e-doc. 1). 

Menciona a “reaproximação voluntária da ofendida ao Paciente e reatamento da relação afetiva – fato que, à luz da reiterada jurisprudência do STJ e desta Suprema Corte, esvazia o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora” (fl. 5, e-doc. 1).
Assevera “quebra do princípio da homogeneidade entre cautela e pena, eis que a sentença fixou regime inicial semiaberto, ao passo que a custódia provisória, na prática, se executa em estabelecimento mais rigoroso do que aquele fixado pela própria sentença que se pretende ver mantida” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “o único fundamento concreto, originalmente invocado pelo Juízo a quo e posteriormente ratificado pelas decisões monocráticas do TJSP e do STJ, para a manutenção da custódia foi a alegada ‘permanência foragido durante a instrução’. 
Tal premissa, contudo, encontra-se lógica e cronologicamente destruída pelo comparecimento espontâneo do Paciente à audiência de instrução de 06/05/2026, da qual participou pessoalmente, por videoconferência, ciente do mandado de prisão em seu desfavor” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “não há, na realidade prisional do Estado de São Paulo, disponibilidade célere de vagas em colônia agrícola/industrial, de modo que o Paciente, capturado, permaneceria – por tempo indeterminado – em estabelecimento fechado, em regime materialmente mais rigoroso do que a própria sentença lhe impôs” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“a) o imediato deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para superar, excepcionalmente, o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte, com a expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente J S N, suspendendo-se os efeitos do mandado de prisão expedido nos autos n.º 1500730-75.2025.8.26.0481 e assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos n.º 1500783-56.2025.8.26.0481, podendo Vossa Excelência, se assim entender, fixar medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; 
b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a concessão da liminar com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), nos termos do item IV desta peça; 
c) sejam requisitadas, ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as informações de estilo, no prazo legal; 
d) a oitiva do douto Procurador-Geral da República; 
e) ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva e garantir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, com a expedição de alvará de soltura/contramandado de prisão em definitivo, sem prejuízo, se for o caso, da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP que Vossa Excelência reputar adequadas; 
f) subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda inviável o conhecimento por força da Súmula 691/STF, a concessão da ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2.º, do CPP, dada a flagrante ilegalidade aqui demonstrada” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.097.548/SP proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2117317-77.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
“Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Conforme se extrai do processado, o réu encontra-se foragido desde a fase policial, tendo empreendido fuga logo após o desembarque da viatura, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública. A manutenção da custódia cautelar revela-se indispensável, visto que o sentenciado demonstrou inequívoca intenção de se furtar à ação da Justiça, permanecendo em local incerto durante toda a instrução processual. A fixação do regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução a devida compatibilização da prisão com o modo prisional fixado. Nesse sentido, colhe-se o entendimento consolidado: (...)
Uma vez cumprido o mandado de prisão, deverá o réu ser transferido para estabelecimento de pena compatível com o regime fixado e expedida a respectiva guia provisória” (fl. 261, e-doc. 2).

11. O Desembargador Enio Móz Godoy, Relator do Habeas Corpus n. 2117317-77.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, realçou a necessidade de garantir a execução da lei penal e a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, nestes termos:
“Indefiro a liminar. 
Na análise que o momento requer, sem prejuízo de modificar nosso entendimento em momento futuro, quando da apreciação do mérito da impetração, em exame perfunctório, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia no ato ora impugnado a justificar o deferimento excepcional da medida de urgência requerida, como passo a sustentar: 
1 - Observa-se que o paciente foi condenado, por sentença prolatada em 06/05/2026, como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, com vedação ao recurso em liberdade. 
Conforme mencionado na referida sentença ora impugnada, o paciente se encontra foragido desde o início da persecução penal, tendo empreendido fuga logo após o desembarque da viatura policial na data dos fatos e permanecido em local incerto durante toda a instrução processual, inclusive durante a audiência de instrução, quando compareceu à distância, por meio digital. 
Tal circunstância justifica, em exame sumário, a manutenção da custódia cautelar, sob o prisma da necessidade de assegurar a eventual aplicação da lei penal, a teor do disposto nos arts. 310, § 5º, inciso V, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. 
Ademais, conforme mencionado na sentença, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes (fl. 236), fato confirmado pela certidão de distribuições criminais (fls. 212/216 crime de uso de documento público falso, pena cumprida em 26/03/2025; crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pena cumprida em 10/08/2015), de maneira a escorar a manutenção da custódia provisória também com fulcro na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, em exame cautelar, nos termos dos arts. 310, § 5º, inciso I, e 312, caput e § 3º, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. 
Não se vislumbra, assim, teratologia ou ilegalidade patente a fundamentar a concessão da medida liminar pleiteada” (fls. 18-19, e-doc. 2).

12. As instâncias antecedentes ressaltaram estar o paciente foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente para aplicação da lei penal. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

13. Em relação à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 193.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021; e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).

Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

14. Considerada essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar ilegalidade manifesta na espécie. 

15. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo sentenciante determinou a compatibilização da custódia cautelar com a execução do regime prisional semiaberto: “Uma vez cumprido o mandado de prisão, deverá o réu ser transferido para estabelecimento de pena compatível com o regime fixado e expedida a respectiva guia provisória” (fl. 261, e-doc. 2).

16. O impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto. 

Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, pois ausente demonstração de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.

O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para solucionar a questão posta no processo. Descabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, porque ausente, na espécie, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora